Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700291-40.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Em seguida intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação sobre o recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007